Tribunal: STF
Processo: MS 38072
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Rito especial que pressupõe a juntada de prova documental inequívoca. Impetrante que não cuidou de instruir a ação mandamental com cópia integral do acórdão impugnado. Inviabilidade de dilação probatória. Inicial indeferida, com supedâneo no art. 10, caput, da Lei nº 12.016/2009.
    Vistos etc.
    1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Alexandre Sacramento Mariz contra acórdão por meio do qual, ao negar provimento a recurso administrativo, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça manteve decisão monocrática da Corregedora Nacional de Justiça que determinara o arquivamento da reclamação disciplinar nº 0005265-12.2020.2.00.0000. É apontado como litisconsorte passivo necessário o juiz titular da 21ª Vara Federal de Recife/PE .
    2. No intuito de evidenciar ilegalidade no ato apontado como coator, o impetrante argumenta (inicial, fls. 8-9; destaques no original):
    “(...) não se pode aceitar que um magistrado, o qual deve, como já amplamente verberado nesta defluência textual, velar pela dignidade da justiça, ao verberar suas elucubrações fantasiosas, as quais se configuraram com a expedição do famigerado Ofício, sem que tivesse havido, como próprio juízo a quo enuncia, sentença e certidão de trânsito em julgado, como o juízo a quo escrevera que os havia.
    (…)
    Trata-se, em evidência, de uma artimanha do magistrado a quo, a qual teve o condão de materializar uma mentira verberada pelo juízo a quo, no bojo do Ofício, o qual, como já se sabe é ato administrativo, por assim sê-lo passível o é ao legal e devido enfrentamento pelo Colendo Conselho Nacional de Justiça, cabível, portanto, de uma Reclamação Disciplinar pelo se Órgão Corregedor, nos termos do art. nos termos do art. 98. caput, art. 99. caput, parágrafo único, art. 100. caput, § 1º, § 2º, todos do Regimento Interno do CNJ c/c Estatuto da Magistratura Nacional, c/c art. 103-B, § 4º, I, II, III, § 5º, I, todos da CRFB/1988.
    Desta feita, se os há, referidos documentos – sentença e certidão de trânsito em julgado -, naqueles autos, que o magistrado, os demonstre. Se o juízo a quo se equivocou, que recolha o famigerado Ofício então. Senão o fizer, é porque possui interesses nos autos 0016967-03.2005.4.05.8300, posto que não se pode admitir um error in procedendo desta natureza, cujo condão pôs o Impetrante como devedor solvente ad eternum, uma vez que, com já dito, não há termo de quitação e firmas reconhecidas pelo credor naqueles autos sob o nº 0016967-03.2005.4.05.8300.”
    3. Com amparo nesses fundamentos, e articulando com a presença dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora, a inicial veicula os seguintes pedidos:
    “Requer-se a Concessão da Medida Liminar arguida, nos termos do art. 200. caput, e seguintes do Regimento Interno do STF c/c a Lei Federal nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, c/c art. 300. caput, do CPCB/2015, para que se RECOLHA, em caráter de urgência, urgentíssima, o Ofício, o qual levantou a garantia hipotecária no álbum imobiliário do imóvel de matrícula nº 81.045, registrado no Cartório de Registro de Imóveis do 1º (PRIMEIRO) Ofício da Cidade do Recife Capital do Estado de Pernambuco; por encontrar-se profundissimamente maculado, eis que falta com a verdade dos autos do processo sob o nº 0016967-03.2005.4.05.8300;
    (…)
    Requer-se que seja julgado procedente este Mandamus, para que sejam desarquivados os autos da Reclamação Disciplinar sob o nº 0005265-12.2020.2.00.0000 e, de conseguinte, se apure as faltas funcionais do juízo a quo administrativamente, face as gravíssimas violações cometidas;”
    4. Por meio da Petição nº 75890/2021 (evento 18), a parte impetrante requereu a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
    É o relatório.
    Decido.
      1. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, à luz da presunção legal estabelecida em favor da declaração de insuficiência de recursos feita por pessoa natural e à míngua de elementos juntados aos autos suscetíveis de evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão do referido benefício (art. 99, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil). 
    2. Observo que o impetrante não cuidou de instruir os autos com cópia integral do relatório e do voto condutor do acórdão por meio do qual o Plenário do Conselho Nacional de Justiça manteve decisão monocrática da Corregedora Nacional de Justiça que determinara o arquivamento da reclamação disciplinar nº 0005265-12.2020.2.00.0000. Esse cenário inviabiliza tomar contato com a fundamentação completa da deliberação alvejada, impedindo que sobre ela se estabeleça juízo de valor, a partir do cotejo com o alegado na peça de ingresso da presente impetração.
    3. Em mandado de segurança não se reputa possível o deferimento de prazo posterior à impetração para juntada de documentos essenciais à prova do substrato fático em que se assenta o direito vindicado na peça de ingresso. 
    4. A insuficiência do lastro probatório acarreta o insucesso da impetração, presentes as particularidades da ação mandamental, em que, como é cediço, se exige demonstração de direito líquido e certo. Sobre o tema, Cássio Scarpinella Bueno (“Mandado de Segurança – Comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5021/66”. São Paulo: Saraiva, 5ª edição, 2009, pp. 15-6) destaca:
    “(...) Por direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental. Hely Lopes Meirelles tem passagem clássica em que afirma que melhor seria a fórmula constitucional (e legal) ter-se referido à necessidade de o fato que dá supedâneo à impetração ser líquido e certo e não o direito em si mesmo. Para ele, o direito líquido e certo ‘é um conceito impróprio – e mal-expresso – alusivo à precisão e comprovação do direito quando deveria aludir à precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício desse direito’ (Hely Lopes Meirelles, Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, ‘habeas data’, ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, p. 36). 
    Essa interpretação da expressão ‘direito líquido e certo’ relaciona-se intimamente ao procedimento célere, ágil, expedido e especial do mandado de segurança, em que, por inspiração direta do habeas corpus, não é admitida qualquer dilação probatória. É dizer: o impetrante deverá demonstrar, já com a petição inicial, no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver expungida do ordenamento jurídico, não havendo espaço para que demonstre sua ocorrência no decorrer do procedimento.”
    5. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia. Os precedentes desta Casa também são uníssonos quanto à inviabilidade de dilação probatória no rito especial da ação mandamental. A propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO APONTADA COMO COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
     1. A ausência de cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora não pode ser suprida em momento posterior à impetração.
     2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual.
     3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS 28.785/DF-AgR, Pleno, Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6.4.2011)
     “MANDADO DE SEGURANÇA - PROVA. O mandado de segurança não abre margem a dilação probatória. Os fatos articulados na inicial devem vir demonstrados mediante os documentos próprios, viabilizando-se requisição quando se encontrarem em setor público.” (RMS 26.744/DF, 1ª Turma, Ministro Marco Aurélio, DJe de 13/11/09)
    “MANDADO DE SEGURANÇA - PETIÇÃO INICIAL DESACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO LIMINAR DOS FATOS ALEGADOS - INDISPENSABILIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - CONCEITO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - FATOS INCONTROVERSOS E INCONTESTÁVEIS - PRETENDIDA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO, NA CONDIÇÃO DE "AMICUS CURIAE", NO PROCESSO MANDAMENTAL - INADMISSIBILIDADE - RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS. - Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória . Precedentes. - A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. - Não se revela juridicamente possível a invocação da Lei nº 9.868/99 (art. 7º, § 2º) para justificar o ingresso de terceiro interessado, em mandado de segurança, na condição de amicus curiae. É que a Lei nº 9.868/99 - por referir-se a processos de índole eminentemente objetiva, como o são os processos de controle normativo abstrato (RTJ 113/22 – RTJ 131/1001 - RTJ 136/467 - RTJ 164/506-507, v.g.) - não se aplica aos processos de caráter meramente subjetivo, como o processo mandamental. - Não se revela admissível a intervenção voluntária de terceiro, "ad coadjuvandum", na condição de assistente, no processo de mandado de segurança. Doutrina. Precedentes.” (MS 26.553 AgR-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 16/10/09)
    “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DA AÇÃO. VISTA DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE. VIA MANDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO. I - A via mandamental encontra-se à disposição do jurisdicionado quando haja ato evidentemente ilegal ou abuso de poder por parte de autoridade, ou quem lhe faça as vezes, que ofenda direito líquido e certo. II - Direito líquido e certo, por sua vez, é aquele que se pode aferir de plano, tão somente com os documentos que acompanham a petição inicial. III - Significa dizer que o rito procedimental especial do mandado de segurança não admite complexidade processual, dadas as suas peculiaridades. IV - A discussão sobre a ilegalidade do concurso público exige, para o seu deslinde, a produção de outras provas que não aquelas até então carreadas aos autos. V - Documentos juntados a posteriori – após a extinção do feito - não tem aptidão de alterar esta situação. VI - Agravo regimental desprovido.” (AO 1377 AgR/AM, 2ª Turma, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11.4.2012)
    6. Ante o exposto, respaldada no art. 10, caput, da Lei nº 12.016/2009, indefiro a inicial do mandado de segurança, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora